Tribunal: TJPA
Processo: 0804636-82.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7781 - Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2021-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804636-82.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

AGRAVADO: MARCO ANTONIO FERREIRA BALIEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELATÓRIO DE CONTA DO PROCESSO NÃO APRESENTADO. AGRAVANTE DEVIDAMENTE INTIMADO PARA A SUA APRESENTAÇÃO. INÉRCIA. DESERÇÃO. DESCUMPRIMENTO DO ART. 1007, DO CPC.

- Agravo Interno conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0804636-82.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.

AGRAVADO: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA BALIEIRO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO no recurso de Agravo de Instrumento interposto por
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.
em face da decisão monocrática de minha lavra (Num. 2891350), a qual não conheceu o recurso de Agravo de Instrumento.

Transcrevo a ementa da decisão monocrática agravada:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E TUTELA DE URGÊNCIA. RELATÓRIO DE CONTA DO PROCESSO NÃO APRESENTADO. AGRAVANTE DEVIDAMENTE INTIMADO PARA A SUA APRESENTAÇÃO. INÉRCIA. DESERÇÃO. DESCUMPRIMENTO DO ART. 1007, DO NCPC. EFEITO SUSPENSIVO REVOGADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.

Insurgindo-se contra a decisão, o
agravante
interpôs o presente recurso alegando que não pode apresentar o referido Relatório de Conta pois o site responsável por gerá-lo apresentou falha “Consulta não retornou nenhum resultado” quando indicado o número do documento impresso na guia (2018.02244143-12), impedindo sua apresentação.

Aduz que somente logrou êxito na obtenção do relatório de conta do recurso interposto em 2018, agora em 2020, ao realizar consulta do relatório de conta do agravo interno. Assevera que o preparo do Agravo de Instrumento foi devidamente comprovado.

Adentra o mérito do agravo de instrumento afirmando que não houve o descumprimento da liminar, haja vista que um médico especialista em ortopedia, que avaliou o paciente e seus exames, contraindicou a biópsia solicitada pelo Agravado e que tal fato é incontroverso, já que o Agravado, nos autos principais não o questionou e não comprovou a real necessidade do procedimento.

Requereu a reconsideração da decisão agravada.

Contrarrazões acostadas no Num. 3530839 alegando que o Agravante alega em seu agravo interno, que supostamente não acostou nos autos o relatório da conta do processo, em razão de supostamente ter ocorrido um erro no sistema. Afirma que, se de fato houvesse ocorrido o suposto erro no sistema, a Agravante teria o informado no momento da interposição do seu Recurso de Agravo de Instrumento, ou até mesmo no momento em que foi intimada para realizar a sua juntada, no entanto, assim não o fez.

Diz, ainda, que a Agravante poderia ter solicitado a emissão do relatório da conta do processo diretamente na UNAJ, o que também não fora feito.

Sustenta que o recurso interposto pela Agravante é meramente procrastinatório. Requer o desprovimento recursal.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o não conhecimento do recurso apresentado pelo agravante.

Adianto, não assiste razão a agravante.

De início, r
essalto que o douto patrono do recorrente, na tentativa de defender os seus interesses, nada de novo apresentou para que seja reconsiderada a decisão combatida, pois não trouxe aos autos argumentos inovadores à situação fático-jurídica.

Na presente peça recursal em apreço, o agravante empreendeu uma digressão vaga sobre o recolhimento do preparo.

Entretanto, c
ompulsando os autos, é possível evidenciar que o Agravante não preencheu um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade recursal, qual seja, o preparo.

Dispõe o art. 1007, do NCPC.

“Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará,

exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

§ 1º São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal.

§ 2º A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias.

§ 3º É dispensado o recolhimento do porte de remessa e de retorno no processo em autos eletrônicos.

§ 4º O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

§ 5º É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo,

inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4º.

§ 6º Provando o recorrente justo impedimento, o relator relevará a pena de deserção, por decisão irrecorrível, fixando-lhe prazo de 5 (cinco) dias para efetuar o preparo.

§ 7º O equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 (cinco) dias.”.

Para o efetivo cumprimento do dispositivo legal acima transcrito, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, através da Unidade de Arrecadação Judiciária - UNAJ, disponibiliza um memorial descritivo referente ao pagamento do recurso, destinando um campo específico para identificar o número do processo e o nome do recurso.

O Agravante apresentou apenas o boleto bancário (Num. 690723 - Pág. 1) e o comprovante de transação bancária (Num. 690723 - Pág. 1), contudo, não acostou aos autos o relatório de conta do presente recurso.

Diante da situação exposta, vale destacar que o Provimento nº 005/2002 da Corregedoria Geral de Justiça deste Egrégio Tribunal, em seus artigos 4º, inciso I, 5º e 6º dispõe:

“Art. 4º - A Conta do Processo será feita na Unidade de arrecadação Judicial – UNAJ, após a distribuição no setor competente e incluirá:

I – a Taxa Judiciária; II – as Custas Judiciais; e III – as Despesas Judiciais.[...]”

“Art. 5º. A conta do processo elaborada pela Unidade de Arrecadação Judicial – UNAJ será demonstrada no documento denominado Conta do Processo.

Parágrafo Único. No formulário Conta do Processo será registrado o número do Boleto Bancário: padrão FEBRABAN a ser utilizado para pagamento.”

“Art. 6º – O formulário Conta do Processo será preenchido em 03 (três) vias, com a seguinte destinação:

I – 1ª via: usuário; II – 2ª via: processo; III – 3ª via: Coordenadoria do FRJ, quando preenchido manualmente.

Parágrafo Único: Nas unidade judiciais informatizadas, a 3ª via do formulário citado na caput será encaminhada diariamente à Coordenadoria da FRJ, através de arquivo magnético ou pela Internet.”.

Conforme previsto no citado provimento, o relatório de conta do processo é o documento regular para identificar os valores a serem pagos a título de taxa, custas e despesas judiciais, bem como para informar número do processo e do boleto bancário que se vinculam ao cálculo realizado, motivo pelo qual é emitido em 3 vias, sendo uma destinada, obrigatoriamente,

aos autos.

Com efeito, não é possível aferir que os valores informados e pagos mantém relação com o recurso interposto, pois o regular recolhimento do preparo somente se prova mediante a integralidade da documentação, o que inclui o relatório de conta do processo.

Além disto, importante ressaltar a juntada da conta do processo referente ao recurso deve ser realizada simultaneamente à interposição do recurso, nos termos do art. 1007, do NCPC.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL CONVERTIDO EM INTERNO. COMPROVAÇÃO DO PREPARO. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO TANTO DO BOLETO BANCÁRIO QUITADO COMO TAMBÉM DO RELATÓRIO DE CUSTAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O Tribunal de Justiça do Estado do Pará, através da UNAJ, disponibiliza um memorial descritivo acerca do pagamento do recurso, o qual destina um campo específico para identificar o processo a que se refere o pagamento. 2. Entendo que a ausência de indicação do número do processo de origem na guia de arrecadação inviabiliza a identificação da regularidade do pagamento,

situação esta que obsta a admissibilidade do recurso. Precedentes do STJ 3. No caso concreto, constato que os agravantes colacionam às fls. 36 dos autos boleto bancário e comprovante de pagamento sem qualquer identificação do processo a que se refere, em inobservância, inclusive, ao Provimento 005/2002 da Corregedoria Geral de Justiça do TJ/PA, que regulamenta a cobrança de custas judiciais. 4. É imprescindível que se colacione aos autos, além do boleto bancário e o seu comprovante de pagamento - o documento denominado Conta do Processo, que é o documento hábil a identificar as custas a serem pagas, o número do processo e o número do boleto bancário gerado, sendo essa a razão,

inclusive, da UNAJ o emitir em três vias, sendo a 2ª via destinada ao processo (art. 6º, II do Prov. 005/2002-CGJ). 5. Segundo o entendimento do Colendo Tribunal Superior, e consoante o art. 511 do CPC, o comprovante do preparo deve ser feito no ato da interposição do recurso, isto é, deve o recorrente trazer aos autos a conta do processo e o boleto respectivo pago,

sob pena de preclusão consumativa. 6. Recurso Conhecido E Improvido. (2015.04416356-77, 153.718, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2015-11-12, Publicado em 2015-11-20).

No caso dos autos, o recorrente foi regularmente intimado a juntar o relatório de conta referente ao boleto bancário já acostado aos autos, bem como efetuar o pagamento em dobro do preparo recursal, no prazo de 05 (cinco), sob pena de deserção, conforme dispõe o art. 1.007, § 4º, do CPC, consoante depreende-se do despacho de Num. 2439687.

Entretanto o prazo transcorreu em albis sem qualquer manifestação da parte ora agravante, consoante certificado no Id. Num. 2532605.

Assim sendo, não obstante estar regularmente intimado, o ora recorrente não apresentou o relatório de conta do processo, não recolheu as custas em dobro e, tão pouco, apresentou justo motivo que o tivesse impedido de comprovar tal recolhimento no ato da interposição do recurso ou quando da determinação judicial de Num. 2439687 .

Desse modo, não comprovado o preparo no ato da interposição e desatendida a determinação judicial para recolhimento em dobro, forçoso reconhecer que é o recurso deserto.

Sendo assim, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO para manter inalterada a decisão monocrática de Num. 2891350 em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada

É o voto.

Belém, 27 de outubro de 2021.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 27/10/2021